Tribunal: TJPA
Processo: 0806634-17.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2021-12-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806634-17.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: SHEILA LUIZA RIBEIRO LOPES

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. TUTELA PROVISÓRIA.

APRESENTAÇÃO DO CONTRATO FIRMADO PELA AUTORA.
AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE FRAUDE BANCÁRIA, EM ANÁLISE PERFUNCTÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

O regime geral das tutelas de urgência está preconizado no artigo 300 do Código de Processo Civil, que unificou os pressupostos fundamentais para a sua concessão: “
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

2.

Na hipótese dos autos, em sede de análise perfunctória,
inexistem indícios de irregularidade na contratação. A própria autora reconhece ter firmado contrato com o banco réu e, ainda, foi anexado aos autos originais, em contestação, Termo de Adesão de Cartão de Crédito - BMG Card e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento, no qual constam assinaturas da agravada, além de faturas que, a prima facie, demonstram a utilização do cartão de crédito pra compras e saques de dinheiro.

3.

Ausentes os pressupostos para a concessão de tutela provisória, impõe-se a reforma da decisão agravada.

4.

Recurso conhecido e provido à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BMG S/A em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá que, nos autos de “ação desconstitutiva de anulação de contrato com inexistência de débito e/ou revisão de cláusulas contratuais, com pedido de tutela provisória, repetição do indébito, c/c danos materiais e morais” (Processo n.º
0810596-
), concedeu tutela de urgência à autora da ação para suspender os efeitos dos contratos firmados entre as partes, nos seguintes termos na parte agravada:

(...)

12. Quanto à tutela de urgência requerida, é certo que, para a sua concessão, faz-se necessário a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (Art. 300, caput, do CPC), e, ainda, a possibilidade de reversibilidade da medida (Art. 300, §3º, do CPC).

13. Trazemos aos autos os ensinamentos do Ilustre Doutrinador Elpídio Donizetti, em sua obra intitulada Curso Didático de Direito Processual Civil, 20ª edição revista, atualizada e ampliada, Editora Atlas, 2017.

“A probabilidade do direito deve estar evidenciada por prova suficiente, de forma que possa levar o juiz a acreditar que a parte é titular do direito material disputado. Trata-se de um juízo provisório. Basta que, no momento da análise do pedido, todos os elementos convirjam no sentido de aparentar a probabilidade das alegações” (página 540).

“Quanto ao perigo na demora da prestação jurisdicional (periculum in mora), ou seja, o perigo de dano ou o risco de que a não concessão da medida acarretará à utilidade do processo, trata-se de requisito que pode ser definido como o fundado receio de que o direito afirmado pela parte, cuja existência é apenas provável, sofra dano irreparável ou de difícil reparação (...) Saliente-se que não basta a mera alegação, sendo indispensável que o autor aponte fato concreto e objetivo que leve o juiz a concluir pelo perigo de lesão.”
(página 541).

14. No caso dos autos, o perigo de dano,
consistente nos descontos dos valores referentes ao empréstimo da autora, bem como a inscrição ou manutenção indevida de seu nome nos cadastros de restrição ao crédito é presumível, visto que qualquer desconto indevido seu contracheque ocasiona

diminuição em sua capacidade de fazer frente às suas despesas (alimento, medicação, etc.) e, ainda, segundo o entendimento consolidado do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
"a própria inclusão ou manutenção equivocada configura o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos"
(Ag 1.379.761).

15. No que se refere à probabilidade do direito invocado pela autora, restou comprovado os descontos realizados, através do extrato do empréstimo. Quanto à não contratação dos empréstimos, a parte autora alega ter sido enganada pela parte requerida em razão do mascaramento de tais empréstimos.

16. Desta forma, considerando a impossibilidade da parte autora realizar a produção de prova negativa, houve a inversão do ônus da prova, cabendo à instituição financeira comprovar a formalização do empréstimo, motivo pelo qual, em um juízo de cognição sumária, entendo presentes os requisitos necessários para deferimento da tutela de urgência requerida.

17. Diante do exposto,
DEFIRO
a tutela requerida para determinar a suspensão dos efeitos dos contratos de empréstimos realizados entre a autora e a empresa requerida.

18. Em consequência, determino a suspensão dos descontos realizados no contracheque da autora, para que o Banco Requerido BMG S/A, se abstenha de descontar as parcelas referentes ao financiamento valor de
R$ 371,38 (trezentos e setenta e um reais e trinta e oito centavos)
, até julgamento do processo.

19. Determino, ainda, que a instituição financeira requerida se abstenha de realizar a inclusão/manutenção do nome da autora nos cadastros de inadimplentes (SPC/SERASA) e demais cadastros negativos, pelo não pagamento das parcelas referente aos contratos em litígio neste processo.

20. Em caso de descumprimento, arbitro multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais) para o caso de inclusão/manutenção do nome do autor nos cadastros de inadimplentes (SPC/SERASA); e multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para cada desconto indevido em seu contracheque, referente aos contratos discutidos nos presentes autos.

21. Sem prejuízo das determinações anteriores, oficie-se a PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ (Secretaria de Educação do Município), para que realize a suspensão dos descontos existentes no contracheque da autora
SHEILA LUIZA RIBEIRO LOPES - CPF: 377.068.102-91
, matriculada sob o nº 13738
, referente ao financiamento, até que haja nova determinação judicial.

22. DEFIRO ainda, abertura de conta judicial para a autora continuar depositando o valor controverso de
R$ 371,38 (trezentos e setenta e um reais e trinta e oito centavos)
, na forma de caução, até quando persistir a presente lide.

(...)

Publique-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Marabá/PA, 26 de março de 2020.

O agravante alega, em suas razões, que a Agravada aderiu de livre e espontânea vontade ao contrato que objetiva discutir em juízo, e que anuiu com as informações referentes a avença, inclusive a autora/agravada fez uso frequente do cartão, bem como realizou saques desde o ano de 2015; alega que o contrato “faz menção reiteradas vezes sobre a contratação pactuada, ou seja de um cartão de credito consignado, e não de um simples contrato de mútuo”.

Alega a desnecessidade de estipulação de multa diária e a sua onerosidade excessiva. Pugna pela concessão do efeito suspensivo a este recurso, vez que presentes os pressupostos autorizadores da medida e, ao final, pelo acolhimento do recurso para que seja reformado o ato decisório.

Em decisão de ID

3345929, em virtude de entender preenchidos os requisitos previstos no art. 995, parágrafo único do NCPC, deferi o pedido de efeito suspensivo.

A agravada não apresentou contrarrazões (ID 3481191).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento virtual.

Belém, 24 de novembro de 2021.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

Pressupostos de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos conheço do recurso e passo a sua análise.

Razões recursais:

Cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão prolatada em primeiro grau, que concedeu a tutela de urgência para determinar ao Réu “a
suspensão dos descontos realizados no contracheque da autora, para que o Banco Requerido BMG S/A, se abstenha de descontar as parcelas referentes ao financiamento valor de R$ 371,38 (trezentos e setenta e um reais e trinta e oito centavos), até julgamento do processo
”

Alega o agravante a não ocorrência dos pressupostos para a concessão da tutela de urgência uma vez que “a mesma tinha completa ciência dos termos do instrumento pactuado entre a partes, considerando que vem sofrendo descontos mensais e requisitando valores desde 26/01/2015. Não há que se falar, portanto, de desconhecimento da autora.”

Entendo assistir razão à parte agravante, na medida em que não vislumbro na hipótese dos autos, a ocorrência dos requisitos necessários ao deferimento da tutela antecipada pelo juízo de origem. Explico:

O regime geral das tutelas de urgência está preconizado no artigo 300 do Código de Processo Civil que unificou os pressupostos fundamentais para a sua concessão: “
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

Vejamos:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

No caso dos autos, a probabilidade do direito se enlaça à existência de indícios de ocorrência de fraude bancária apta a suspender a cobrança do débito.

A meu ver, como já ressaltado na decisão em que deferi o efeito suspensivo ao presente recurso, pelo menos em sede de análise perfunctória, verifico não haver indícios de irregularidade na contratação, principalmente, considerando que a própria autora reconhece ter firmado contrato com o banco réu e, ainda, que foi anexado aos autos originais, em contestação, Termo de Adesão de Cartão de Crédito - BMG Card e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento, no qual constam assinaturas da agravada, além de faturas que, a prima facie, demonstram a utilização do cartão de crédito pra compras e saques de dinheiro.

A alegação por parte do agravante de que a parte autora tinha ciência das cláusulas contratuais e a citação e anexação de comprovantes de 96 contratos realizados pela autora/agravada, indicam que a pactuação ocorreu de forma libre e espontânea, elidindo, na aparência, a suspeita de fraude bancária.

De fato, por enquanto, o banco agravante conseguiu demonstrar que a agravada firmou o referido negócio jurídico, o que demonstra, ao menos de forma provisória, a existência de contratação e corrobora a probabilidade do direito apta ao provimento do recurso.

Assim, estando ausente a probabilidade do direito da agravada, merece reparos a decisão
a quo
, que entendeu por suspender, por ora, os descontos efetuados nos proventos de aposentadoria.

Feitas estas considerações e não preenchidos os requisitos para a concessão de tutela provisória de natureza antecipada, impõe-se a reforma da decisão agravada.

3.

Dispositivo

Desse modo, ante os motivos expendidos alhures, CONHEÇO do recurso de Agravo de Instrumento e lhe
DOU PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada e indeferir a tutela provisória requerida pela autora da ação, ora agravada.

É o voto.

Belém, 15 de dezembro de 2021.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 17/12/2021